Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727199-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, BRUNO GIMENES PERETI, FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por VANESSA BARBOSA MARTINS contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 49370375). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os recorridos para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 49370375. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator